Tribunal: TJDFT
Processo: 0703568-40.2021.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO. IMPROCEDENTE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ANÁLOGA AO CRIME DE LESÕES CORPORAIS. IMPROCEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DOS MENORES. VULNERABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, improcede o pleito de concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. Estando comprovadas a autoria e a materialidade infracionais por meio de robustas provas, além da palavra da vítima, a qual foi corroborada pelos depoimentos prestados em juízo, deve ser imputada ao representado a prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado (art. 121, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal), não havendo falar em desclassificação para o ato infracional análogo ao crime de lesões corporais leve.
3. As medidas socioeducativas aplicadas em sede do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo. A sua principal finalidade é promover a recuperação e a ressocialização do adolescente em conflito com a lei.
4. Deve ser fixada a medida que melhor se adéqua à natureza do ato infracional praticado e à situação de vulnerabilidade do infrator, para sua proteção. Assim, considerando as circunstâncias em que se deram os fatos e as condições pessoais do representado, mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade.
5. Recurso conhecido e desprovido.